Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722908-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: A. J. A. D. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA ALVES DO VALE YUZUKI D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 60631182, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na petição juntada ao ID 61555435, a agravante SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator